Tribunal: TJES
Processo: 5000543-45.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-45.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JAIR IZIDORO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Jair Izidoro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos de empréstimo consignado nº 331579436-6 e nº 334741368-8; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 684,00), com juros e correção; e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regular contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer a forma adequada de repetição do indébito diante do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (iv) verificar a fixação dos termos iniciais dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira, diante da impugnação do consumidor quanto à autenticidade da assinatura, comprovar a veracidade do contrato, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, ônus do qual o banco não se desincumbiu ao deixar de requerer perícia grafotécnica.

4. A ausência de comprovação da existência da relação contratual impõe a declaração de inexistência do vínculo jurídico e a restituição dos valores descontados.

5. A tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, que admite repetição em dobro independentemente da má-fé, aplica-se apenas aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, na forma da modulação dos efeitos estabelecida pelo c. STJ.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a configuração do dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário por fraude bancária, não sendo exorbitante a indenização arbitrada em R$ 3.000,00.

7. Quanto aos consectários legais: (i) os danos materiais devem ser corrigidos desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54/STJ); (ii) os danos morais devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros moratórios desde o primeiro desconto indevido (art. 398 do CC c/c Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao banco provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência da relação jurídica.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de prova da má-fé, somente se aplica a cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, independentemente da comprovação de abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único.
Súmulas STJ: 43, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 5004512-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JAIR IZIDORO
em desfavor do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado nº 331579436-6 e nº 334741368-8; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 684,00, com juros a partir da citação e correção monetária desde os descontos; e, ainda, (iii) condenar o ora recorrente pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de juros e correção a partir da data da sentença.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) restou comprovada a regularidade da contratação, com apresentação do contrato supostamente questionado, assinado pela parte autora, bem como a efetiva liberação dos valores contratados; (ii) a parte autora possui histórico de outros empréstimos consignados, demonstrando ciência quanto à natureza da contratação; (iii) o banco agiu em estrito exercício regular de direito, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, inexistindo qualquer ilicitude ou abusividade na cobrança questionada; (iv) inexiste dano moral indenizável, não se configurando violação à boa-fé objetiva nem situação apta a gerar abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora; (v) subsidiariamente, deve haver a redução do valor arbitrado a título de indenização, por entender desproporcional à situação narrada; (vi) eventual devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé por parte do banco; (vii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, caso mantida a condenação, deve ser fixado na data do arbitramento.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

De início, todavia, em relação à declaração de
inexistência de relação jurídica
advinda dos contratos objeto dos autos, reponta escorreita a r. sentença ao consignar que, diante da ausência de prova técnica a respeito da autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos contratuais, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, na forma do art. 429, II, do CPC e do Tema nº 1.061 do STJ, atraindo o julgamento de procedência da pretensão autoral, consoante a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO PROVA ORAL – DESNECESSIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – TEMA 1.016 DO STJ – ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – PERCENTUAL HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART . 85, § 2º, INCISOS I AO IV – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque embora o banco tenha requerido a produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal do autor, esta foi acertadamente rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, pois “sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil” . (TJES, Apelação Cível de n. 5002525-09.2022.8 .08.0030, Relator.: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023). 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos . Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais. 3.
O Tema 1061 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art . 429, II, do CPC). 4. No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. 5 . Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora
. (...) . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004512-17.2021.8.08 .0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

De outro lado, quanto à forma de
repetição do indébito
, a sentença vergastada merece ser alinhada à
modulação de efeitos
estabelecida pelo c. STJ no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, quando se assentou que a Tese de que a repetição em dobro independe da má-fé do fornecedor
somente se aplica aos descontos posteriores à data de publicação do v. acórdão, ou seja,
a partir de 30/03/2021
,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

Assim, somente os descontos indevidos ocorridos a partir de 30/03/2021 impõem a repetição do indébito na forma dobrada.

Em evolução, os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora ensejam
dano moral

indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, afigurando-se razoável e proporcional à lesão extrapatrimonial sofrida o valor indenizatório de R$ 3.000,00, consoante jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível e deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Por fim, não viceja a alegação recursal
genérica
de que a
correção monetária
e os
juros de mora
incidentes sobre a condenação devam incidir a partir da data do arbitramento.

Sem prejuízo disso, a r. sentença deve ser adequada, quanto aos consectários legais, a fim de estabelecer o seguinte: (i) em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, (ii) em relação aos
danos morais
, opera-se a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), incidindo juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data do primeiro desconto indevido, nos termos da jurisprudência deste Sodalício (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011663-57.2022.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Dec/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para (i) estabelecer que a repetição do indébito, em dobro, somente alcança os descontos indevidos efetuados a partir de 30/03/2021, bem como para (ii) estabelecer que, em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, em relação aos
danos morais
, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data do primeiro desconto indevido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)